Tribunal: STF
Processo: RE 85191
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO
NO JUÍZO CRIMINAL. PRETENDIDA A REINTEGRAÇÃO NO CARGO.
DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA A PUNIÇÃO PREVISTA NO
ART. 207, I, DO ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
DIREITO FEDERAL E DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.